Tribunal: STF
Processo: RHC 267278
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edilson Santiago de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgR no HC n. 1034165/SP. (eDOC 49).
O recorrente narra (eDOC 53) haver sido condenado à pena de 5 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 5)
Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. (eDOC 4)
No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator indeferiu liminarmente o habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 17). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 47)
Nesta Corte, alega que a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória carece de fundamentação idônea. (p. 53)
Enfatiza que “A decisão que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória deve ser robustamente fundamentada, conforme a expressa exigência do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal.” (p. 3)
Requer o provimento do recurso, para revogar a prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura e, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido. 

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do acórdão recorrido:

“Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia 20/12/2024, pelo delito de tráfico de drogas, sendo posteriormente denunciado com base no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória que fixou a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 
O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do agravante em preventiva sob os seguintes fundamentos (grifos nossos): 
"A prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade do agente. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a nocividade, natureza e diversidade das drogas (maconha; e cocaína) a quantidade de entorpecentes apreendidos; (mais de 30 quilos) a forma de acondicionamento (parte embalada individualmente e grande parte em tijolos); o dinheiro (cuja origem lícita não foi demonstrada a denotar que faz do ilícito seu meio de sustento) e os petrechos). Ainda, observa-se que há elementos indicativos do perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, eis que tinha em seu poder petrechos relacionados com a traficância, elevada quantidade de drogas e admitiu estrita vinculação com outros agentes que se dedicam ao tráfico (independentemente de os dados dos fornecedores estarem corretos ou não, serem verdadeiros ou não, afinal, se ele guardava droga, invariavelmente guardava para alguém)" (fl. 71). 
Na sentença, o Juiz de primeiro grau negou ao agravante o direito de apelar em liberdade nos seguintes termos (grifos nossos): 
"Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva, atentando-se contra a ordem pública, mesmo considerando o término da instrução. Assim, dos elementos produzidos, conclui-se que o acusado ostenta risco à ordem e saúde públicas, devendo permanecer encarcerado para a proteção da sociedade. Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (item 59.1, Cap. V, das NCGJ). Expeça-se guia de execução provisória (art. 470, NCGJ)." (fls. 33/34) 
O Tribunal de origem, por sua vez, corroborou o entendimento exarado pelo Juiz sentenciante, sob a seguinte fundamentação (grifos nossos): 
"Sem qualquer análise do mérito, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 03 de setembro de 2024, por suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, com base na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito, sobretudo porque com ele foram apreendidos mais de 30 (trinta) quilos de maconha, além de cocaína e quantia em dinheiro (fls. 32/36 dos autos principais). 
[...] 
Conforme se verifica, a r. sentença justificou os motivos pelos quais indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não podendo se falar em carência de fundamentação, ou que estejam ausentes os pressupostos para a manutenção da segregação, com a condenação em primeiro grau. 
Tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da custódia cautelar é consequência lógica, estando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. 
[...] 
Saliento que não é necessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução. É o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (grifei): 
[...] 
No caso dos autos, subsiste a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, como bem pontuado pelo MM. Magistrado de primeiro grau, atendendo ao previsto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal." (fls. 22/25) 
É certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes com o agravante, consistente em mais de 30kg de maconha e 54,51g de cocaína, além da localização em seu poder de petrechos utilizados para a mercancia e dinheiro de origem desconhecida. 
Por sua vez, o Juiz sentenciante e a Corte de origem mantiveram a prisão preventiva do agravante considerando a permanência da necessidade da constrição provisória. Foi consignado no acórdão combatido que "A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, com base na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito, sobretudo porque com ele foram apreendidos mais de 30 (trinta) quilos de maconha, além de cocaína" (fl. 22), o que evidencia o preenchimento dos requisitos legais inerentes à custódia cautelar. 
Ressalta-se que "esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie" (AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022). 
Acrescente-se, ainda, que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva.
[...]
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
[...]
Cabe mencionar, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando, como no caso, identificam-se os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Outrossim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado com a decretação da prisão preventiva.” (eDOC 49)

O art. 312, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
No caso dos autos, consta que policiais militares receberam denúncia anônima no sentido de que o recorrente guardava entorpecentes em em sua residência. Chegando ao local, encontraram aproximadamente 30 quilos de maconha, fracionados em 35 “tijolos”, 54 gramas de cocaína, além de balança de precisão, embalagens para a comercialização das drogas e dinheiro em espécie. Indagado sobre os fatos, o recorrente admitiu que recebeu a quantia de R$1.000,00 para armazenar as drogas em seu domicílio. 
Nesse contexto, reputo que o decreto preventivo não incorreu em fundamentação genérica. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se concreta, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma,  DJe 3.3.2022.
Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024);
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232596 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe. 8.11.2023).

Por fim, no que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do recorrente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente